Tribunal: CARF
Processo: 10865.905390/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905390/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.313 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLINICA DE REPOUSO DE ITAPIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Comprovada a quitação das estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, reconhece-se a parcela de crédito correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório
(fl. 03) por meio do qual, em 02/08/2011, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 24886.92577.041109.1.2.03-9565.
2. Do decisório (fl. 03) e do exame do crédito correspondente (fl. 06), cabe
destacar as seguintes informações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905390/2011-51
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

[...]

3. Devidamente cientificada, a interessada apresentou contrarrazões (fls. 10 a
13). Sinteticamente, alega a legitimidade do crédito vindicado e que por um lapso
omitiu de sua composição estimativas compensadas, relativas aos meses de março a
agosto e outubro a dezembro de 2008 (num total de R$ 16.961,13).
4. Juntou documentos, entre eles a seguinte planilha de estimativas (fl. 47) que
teriam sido objeto de compensação:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

5. É que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 57 a 62 do presente processo (Acórdão 06-64.012, de 17/09/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPOSIÇÃO. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.
INSUFICIÊNCIA. QUITAÇÃO. VALOR DEVIDO.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP, quando
confirmadas, permitem a compensação até o valor reconhecido, somente formando
saldo negativo quando superam o valor declarado como devido.

No voto, a decisão ponderou que as estimativas referidas no demonstrativo à fl. 47
(reproduzido no relatório do acórdão, acima transcrito) estavam vinculadas a um conjunto de
PER/DCOMP cujos componentes encontravam-se individualizados nos extratos de DCTF
juntados às fls. 29 a 44. E que consultas ao sistema SIEF WEB evidenciavam o pagamento de R$
1.076,90 (estimativa de dezembro).
Argumentou que, entabulando-se os dados dos PER/DCOMP consultados e o
referido pagamento, chegava-se ao seguinte quadro:

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

Concluiu que as compensações indicadas pela defesa, somadas ao pagamento
referente a dezembro de 2008, totalizavam a importância de apenas R$ 7.856,47. Que tal
montante, quando adicionado às parcelas de crédito confirmadas no despacho decisório (R$
524,99 de retenções na fonte), perfazia apenas R$ 8.381,46 – quantia inferior à CSLL declarada
como devida, no importe de R$ 16.961,13. Concluiu que, assim, não existia saldo negativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2018 – sexta-feira (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 66), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 23/10/2018 (recurso às fls. 111 a 131, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 109).
Nele reafirma seu direito. Extrai da decisão recorrida que as estimativas
compensadas não foram ali computadas em sua integralidade, na recomposição do saldo
negativo da CSLL, porque não foram totalmente homologadas pela RFB.
Argumenta que, a despeito de não terem sido totalmente homologadas, as
compensações
controladas
pelas
DCOMP
no
25799.50203.290508.1.7.03-7400,
40285.58386.290508.1.3.03-7108, no 39157.52844.300608.1.3.03-4481, no 27129.87902.310708
.1.3.03-1195, no 03714.20821.290808.1.3.03-9566 e no 01012.89729.300908.1.3.03-8522
haviam sido objeto de discussão no processo administrativo no 13840.000215/2000-18. Que nele,
apesar de reconhecido parcialmente, pelo CARF, o crédito pleiteado, os débitos resultantes
seriam cobrados.
Que as compensações controladas nas DCOMP no 13962.23665.281108.1.3.03-
1304 e no 07853.95502.291208.1.3.03-4205 permanecem sendo discutidas no processo
administrativo no 10865.721936/2012-01, que aguarda decisão administrativa de primeira
instância.
Resumiu as informações no seguinte quadro:

Argumenta que a decisão recorrida fere o princípio do Direito Tributário da
impossibilidade de exigir duas vezes a mesma exação: no processo em que se discute a
homologação da estimativa mensal quitada através de DCOMP, e também no processo
administrativo que avalia o saldo negativo compensado em DCOMP.
Anexa os seguintes documentos: (i) DCOMP, às fls. 133 a 156; (ii) documentos
do citado processo administrativo no 13840.000215/2000-18, às fls. 157 a 170; (iii) DCOMP, às
fls. 171 a 178; (iv) documentos do citado processo administrativo no 10865.721936/2012-01, às
fls. 179 a 187.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DIPJ e na Manifestação de Inconformidade a empresa
informou, para o ano-calendário de 2008, CSLL devida de R$ 16.961,13 e parcelas de crédito de
R$ 17.486,12, o que geraria saldo negativo de R$ 524,99 – valor idêntico às retenções na fonte,
já confirmadas no Despacho Decisório (fl. 5). Assim, antes do acórdão recorrido, o litígio dizia
respeito a parcelas de crédito de R$ 16.961,13, correspondentes às estimativas pagas ou
compensadas ao longo do ano.
O acórdão recorrido confirmou parte dessas estimativas (R$ 7.856,47),
correspondentes a um DARF relativo a dezembro de 2008 e parte das compensações. Assim,
restaram em litígio parcelas de crédito no valor de R$ 9.104,67 (16.961,14 – 7.856,47),
correspondentes às compensações das seguintes estimativas de 2008:
MÊS
DCOMP
VALOR NÃO
CONFIRMADO
Março
25799.50203.290508.1.7.03-7400
633,55
Abril
40285.58386.290508.1.3.03-7108
2.264,20
Maio
39157.52844.300608.1.3.03-4881
2.370,20
Junho
27129.87902.310708.1.3.03-1195
564,33
Julho
03714.20821.290808.1.3.03-9566
1.397,07
Agosto
01012.89729.300908.1.3.03-8522
1.610,12
Outubro
13962.23665.281108.1.3.03-1304
76,21
Novembro
07853.95502.291208.1.3.03-4205
188,99
TOTAL
9.104,67

A empresa alega que as DCOMP de final 7400 (março), 7180 (abril), 4881
(maio), 1195 (junho), 9566 (julho) e 8522 (agosto) foram objeto de discussão no processo
administrativo no 13840.000215/2000-18, com crédito parcialmente reconhecido no CARF, e
que no processo serão cobrados os débitos resultantes. E que as DCOMP de final 1304 (outubro)
e
4205
(novembro) permanecem em discussão no processo administrativo no
10865.721936/2012-01, aguardando decisão de primeira instância. Que, estando todas
controladas em processos através dos quais serão cobrados os débitos decorrentes de não
homologação, tem direito às parcelas de crédito correspondentes às estimativas na sua
integralidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

Pois bem.
As telas de DCOMP anexadas pela empresa junto à Manifestação de
Inconformidade, às fls. 29 a 44, informam que a totalidade do valor das estimativas dos meses da
tabela acima seria ali compensada. No entanto, as telas coladas pela DRJ no acórdão recorrido
trazem outra informação. Indicam que os valores considerados na decisão recorrida não foram
apenas os de compensação homologada, mas os valores totais de crédito utilizados em cada
DCOMP, diferentes dos valores compensados indicado nas telas de DCOMP anexadas pelo
contribuinte.
A DCOMP de final 1304 (estimativa de outubro), por exemplo, vê-se que utilizou
o crédito de apenas R$ 54,96, totalmente considerado no cálculo da DRJ, embora a compensação
não tenha sido homologada. Do mesmo modo, a DCOMP de final 4205 (estimativa de
novembro) utilizou crédito de 135,13, valor esse considerado no cálculo da DRJ, embora a
compensação também não tenha sido homologada.
As outras DCOMP, vê-se que foram objeto de homologação parcial. Mas, do
mesmo modo, os valores considerados pela DRJ foram os valores de crédito utilizados,
independentemente do quantum homologado, e não o valor de estimativa apontado pela empresa.
As cópias completas de DCOMP anexadas pela empresa, junto ao Recurso
Voluntário, às fls. 133 a 156 e 171 a 178, elucidam a questão. O valores totais das estimativas
foram informados como débito nas DCOMP, como defende a empresa, mas a decisão recorrida
considerou por engano, em cada DCOMP, não o valor do débito compensado, mas o valor do
crédito utilizado para compensar aquele débito. São valores muito distintos, devido à atualização
monetária do crédito.
Na DCOMP final 7400 (fls. 133 a 136), por exemplo, referente à estimativa de
março, para se compensar o débito de R$ 1.113,87 utilizou-se o crédito original de R$ 480,32. A
DRJ, por erro, utilizou em seu cálculo o segundo valor, do crédito utilizado, ao invés do
primeiro, do débito compensado. O erro se repete em relação a todas as DCOMP.
Assim, as diferenças não estão relacionadas à homologação ou não das DCOMP.
A decisão recorrida já havia considerado em seu cálculo valores de compensação não
homologada, na mesma linha da argumentação apresentada pela empresa no Recurso Voluntário.
As diferenças decorrem exclusivamente de equívoco cometido no cálculo efetuado na decisão
recorrida, que, ao invés de considerar os valores dos débitos compensados nas DCOMP,
considerou os valores originais do crédito utilizado para quitá-los.
Os documentos anexados às fls. 157 a 170 e 179 a 188 comprovam o controle das
DCOMP pelos processos administrativos no 13840.000215/2000-18 e no 10865.721936/2012-01,
nos quais devem ser cobrados os débitos decorrentes da não homologação. O acompanhamento
do desfecho das DCOMP torna-se, no entanto, desnecessária, porque a DRJ, em seus cálculos, já
havia superado a necessidade de homologação da estimativa compensada em DCOMP para
cômputo do valor correspondente na apuração anual.
Conclui-se que, conforme DIPJ, as parcelas de crédito somam realmente R$
17.486,12 (R$ 16.961,13 de estimativas pagas e R$ 524,99 de retenções na fonte, confirmadas
no Despacho Decisório). Com a CSLL devida de R$ 16.961,13, confirma-se o saldo negativo de
R$ 524,99.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.313 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905390/2011-51

Andréa Machado Millan

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital